Tribunal: TJDFT
Processo: 0742647-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS.

1. A possibilidade de afastar a autonomia patrimonial da empresa devedora e de responsabilizar diretamente eventuais sócios por obrigação que cabia à sociedade torna imprescindível, no caso concreto, a análise dos vícios no uso da pessoa jurídica, por se tratar de medida que excepciona a regra de autonomia da personalidade jurídica, e como tal, deve ter sua aplicação devidamente justificada.

2. Inexistindo relação de consumo, é necessária a demonstração do abuso de personalidade pelos sócios ou administradores, que pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial de direito, para que a personalidade jurídica possa ser desconsiderada, em atenção à teoria maior prevista no artigo 50 do Código Civil.

3. O pagamento de débitos pelo sócio com patrimônio próprio, por si só, não se subsume aos requisitos legais necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da executada.

4. Ante a ausência de demonstração de que tenha ocorrido o abuso da personalidade jurídica com inequívoca demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o agravo não deve ser acolhido.

5. Recurso conhecido e desprovido.